Tribunal: TJBA
Processo: 8102945-13.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102945-13.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HOSPITAL PROHOPE LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, LORENA ANN PEREIRA REZENDE, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. TEMA 1.062, DO STF. INAPLICABILIDADE AOS MUNICÍPIOS. TEMA 1.127. DO STF. PENDENTE DE JULGAMENTO. CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.
IPCA-E.
EC 113
/2021.
SELIC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se o impetrante em face da sentença que concedeu em parte a segurança, determinando o parcelamento do débito tributário referente ao ISS e fixando o IPCA-E como
índi
ce de correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser aplicada a taxa SELIC para a correção monetária para o parcelamento administrativo do débito tributário relacionado ao ISS.

III. Razões de decidir

3.
A
tese de repercussão geral firmada no bojo do Tema nº 1.062, pelo C. Supremo Tribunal Federal foi direcionada aos Estados e ao Distrito Federal, sendo inaplicável aos Municípios.

4. Foi reconhecida a repercussão geral para a fixação de tese acerca do índice de correção monetária a ser aplicado para os Municípios, vide Tema nº 1.217, do C. Supremo Tribunal Federal, ainda pendente de julgamento.

5. Até que a questão seja completamente resolvida, os Tribunais Superiores têm entendido pela incidência do Tema nº 810, também do C. Supremo Tribunal Federal.

5. Aplica-se às relações jurídicas que envolvam a Fazenda Pública os índices de atualização monetária que efetivamente recomponham o poder de compra da moeda frente à inflação, à exemplo do IPCA-E ou do INPC.

6. No caso dos autos,
a Lei Municipal nº 7.186/2006, a qual institui o Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador – CTRMS, prevê,
em seu artigo 327, que os valores referentes a tributos deverão ser atualizados com base no IPCA-E.

7.
Ressalve-se que a Emenda Constitucional nº 113/2021 estabeleceu a taxa SELIC como fator único de atualização dos débitos tributários, o que engloba, por cento, a correção monetária em questão.

8.
Com isso, tem-se que é possível a incidência do IPCA-E até a entrada em vigor da referida emenda constitucional, após o que a SELIC deve ser utilizada como parâmetro de correção.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8102945-13.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
HOSPITAL PROHOPE LTDA
e como apelado o
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator